Tribunal: TJDFT
Processo: 0701508-16.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701508-16.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: J. B. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: F. B. DE J. DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL. EDUCAÇÃO. ACESSO À EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANDAMENTO CONSTITUCIONAL EFICÁCIA. MATRÍCULA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. DEVER ESTATAL. DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO. MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. O valor da educação, em todos os seus níveis, como direito fundamental que representa está estampado em diversas passagens do texto da Carta Magna de 1998 (v.g artigos 6o, caput; e artigo 208, IV.) como vetor imprescindível ao essencial desenvolvimento do indivíduo e meio precioso de inclusão, desenvolvimento e alcance da justiça social. 2. A interpretação da legislação infraconstitucional, alinhada ao mandamento do legislador constituinte quanto ao acesso à educação, conduz à inafastável conclusão da obrigatoriedade de disponibilização do ensino para crianças e adolescentes da criança em escola pública e gratuita, próxima à sua residência (artigo 53, V, da Lei 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente; e artigo 4o, I, II e X, da Lei n.o 9.394/96 – Diretrizes e Bases da Educação). 3. A obrigação estatal em prover a educação às crianças e adolescentes possui, em verdade, estatura de garantia constitucional dentre os direitos sociais, que não podem ter sua eficácia obstruída pela gerência de políticas públicas outras que interfiram de modo paralisante no conteúdo do mandamento constitucional alçado a matiz de mínimo existencial que deve ser garantido a todo indivíduo (Precedentes STF e TJDFT). 4. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 4o, inciso II, 29 e 30, todos da Lei 9.394/1996, 4o, 53, inciso V, e 54, inciso IV, todos da Lei 8.069/1990, e divergiu da jurisprudência do TJMG, porque somente é possível garantir a matrícula da criança em escola fundamental próxima da residência com a estrita observância da lista de espera, sob pena de violar o princípio da isonomia. Em sede de recurso extraordinário, após defender a repercussão geral e repisar os argumentos expendidos no apelo especial, aponta ofensa aos artigos 2o, 37, e 208, inciso IV, todos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido no tocante à apontada violação aos artigos 4o, inciso II, 29, 30, todos da Lei 9.394/1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação, 4o, 53, inciso V, e 54, inciso IV, todos do Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora entendeu, com base em fundamento eminentemente constitucional (CF, artigos 6o, e 208, inciso IV, §1o), que o direito à educação básica é tutelado pela Carta Magna e constitui direito fundamental. Em situações idênticas, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que, se o acórdão recorrido tem como fundamento eminentemente constitucional, é inviável a discussão da suposta ofensa a preceito da CF, porquanto seu exame é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp 1881357/CE, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 2/12/2020). Ademais, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada na apreciação do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1665233/SP, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 12/11/2020). O recurso extraordinário merece ser admitido quanto à indicada ofensa aos artigos 2o, 37, e 208, inciso IV, todos da CF, pois o Distrito Federal afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, é oportuno submeter o inconformismo à apreciação da Suprema Corte. No tocante aos pleitos de sobrestamento dos apelos especial e extraordinário, é oportuno registrar que a providência não é cabível, porque: a) inexiste determinação emanada do Superior Tribunal de Justiça para a adoção de tal medida; b) a situação desta demanda (garantia de matrícula em escola do ensino fundamental próxima da residência) não se assemelha àquela descrita no TEMA 548 DO STF (matrícula em creche). Com esses argumentos, INDEFIRO o pedido de SOBRESTAMENTO dos apelos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015